Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700773-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada em regime de plantão, no âmbito dos autos no 0731819-54.2024.8.07.0016, em curso perante 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providencie a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A parte recorrente apresentou petição pugnando pela extinção do processo em razão do óbito da agravante (ID 58318317). A certidão de óbito foi juntada em documento de ID 58318319. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID 58487770). Em razão do falecimento da agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora